Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701606-84.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIARLA BRENA DA SILVA FROTA DE ARAUJO AGRAVADO: EDSON SEPULVIDA DA SILVA DECISÃO Não foi formulado pelo para antecipação da tutela recursal. Ouça-se o agravado. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora